Tribunal: TJDFT
Processo: 0736863-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736863-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO FONTENELE DOS SANTOS AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS EDUARDO FONTENELLE DOS SANTOS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0711427-74.2020.8.07.0003, ajuizada pelo Agravante em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A., deferiu parcialmente a produção de prova solicitada pelo Autor, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que foi disponibilizada a cópia do prontuário médico de Reginaldo Pereira dos Santos (ID’s 106308512 e 106308516). Dando prosseguimento à decisão saneadora de ID 100586144, não há preliminares a serem analisadas. Verifico que o processo se encontra em ordem, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Diante disso, declaro saneado o processo. A teor do disposto no art. 357, inciso II, do CPC/2015, delimito a controvérsia dos autos quanto ao suposto conhecimento do falecido acerca da existência de doença preexistente impeditiva da contratação do seguro de vida no momento da contratação. Ainda, promovo a distribuição do ônus da prova de forma igualitária entre as partes (art. 357, inciso III, do CPC/2015). A questão fática, evidentemente, demanda conhecimento técnico, indispensável para a avaliação a ser realizada nos registros existentes nos prontuários médicos do falecido. Nesse contexto, porquanto imprescindível ao deslinde da demanda, DEFIRO a prova pericial, às expensas da parte ré, tendo em vista que o laudo conclusivo poderá viabilizar à requerida a desincumbência do ônus probatório sobre ela incidente de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo à pretensão do autor. Cabe salientar que a perícia indireta tem por finalidade estabelecer, a partir dos registros nos prontuários médicos do segurado falecido, se ele tinha condições de ter conhecimento da existência de doença preexistente impeditiva da contratação do seguro de vida, todavia, no instrumento contratual, ele omitiu o fato e respondeu negativamente a cada uma das perguntas sobre sua condição de saúde, dando a entender que desfrutava de boa condição física. Para tanto, nomeio para a realização da perícia o Sr. THALES PADUA XAVIER, médico, devidamente cadastrado na Corregedoria do eg. TJDFT. Consigno, desde já, que o laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data designada para o início da realização dos trabalhos. Como quesito do juízo, deverá o perito nomeado informar se, na data de contratação do seguro de vida (19.09.2002), existiam indícios de que o segurado tinha conhecimento da doença que causou o óbito. Intimem-se as partes sobre o interesse na indicação de assistente técnico, formulação de quesitos ou argüição de suspeição/impedimento, se o caso, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o perito nomeado para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se a requerida para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.” Sustenta o Agravante que “o pedido de exibição de documentos e perícia grafotécnica devem ser deferidos e é medida que se impõe sob pena de resultar em INEFICÁCIA da medida em virtude do perecimento de direito do Agravante.” (Num. 30802785 - Pág. 6). Acrescenta que, “na decisão combatida, o magistrado se quer analisa o pedido formulado, o que não pode ocorrer, uma vez que se faz necessário a apresentação dos documentos para o deslinde da demanda.” (Num. 30802785 - Pág. 5). Pretende o Agravante o provimento do recurso “para reformar a decisão vergastada e se deferir a produção de prova grafotécnica.” (Num. 30802785 - Pág. 8). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0711427-74.2020.8.07.0003, deferiu parcialmente a produção de prova solicitada pelo Autor, ora Agravante. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, é irrecorrível a decisão interlocutória referente à produção de provas. Registre-se que o Feito originário não se enquadra no parágrafo único do mencionado artigo 1.015 do CPC. Saliente-se, também, que no recurso não se discute a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca de produção de provas. Tal entendimento já vigia mesmo antes do atual CPC, uma vez que os recursos dessa natureza eram convertidos em agravo retido, nos moldes do revogado art. 527, inciso II, do CPC/1973. Assim como no sistema anterior, a decisão acerca da produção de provas poderá ser questionada no recurso de Apelação. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 19 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador